Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. TERMO TÉCNICO INADEQUADO. MODIFICAÇÃO.

1. Deve ser corrigido o evidente erro material do v. acórdão, no qual deverá constar, em sua fundamentação, o termo técnico adequado para a circunstância judicial valorada.

2. Trata-se de erro de fácil constatação, que em nada prejudica a defesa na medida em que esta correção não altera nenhuma das conclusões do julgado, as quais foram tomadas tendo como base uma única circunstância judicial negativa. E neste ponto nenhum equívoco ocorreu, apenas mero erro de digitação.

3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.